Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730703-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WELLINGTON DUTRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar de busca e apreensão, interposto pelo Autor em face de decisão proferida na ação de busca e apreensão de veículo n. 0703602-37.2020.8.07.0017. Transcrevo a decisão agravada: A alteração legislativa no artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 teve por fim excluir a obrigatoriedade de expedição das notificações por Cartório de Títulos e Documentos. A atual normal legal continua a estabelecer a necessidade de comprovação da mora, a qual poderá ser feita "por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O aviso de recebimento (AR) da correspondência de notificação enviada pelo autor retornou com a informação de que o destinatário "mudou-se". Não é suficiente a simples remessa da carta ao endereço constante do contrato para comprovar a mora quando o aviso de recebimento retorna com a informação de que o devedor se mudou. Faz-se necessário que a notificação tenha sido recebida, mesmo que por terceira pessoa. Na hipótese de a correspondência não ter sido recebida, cabe ao credor comprovar a mora mediante o protesto do título (artigo 15, §1o, da Lei 9.492/1997). Com efeito, o protesto também ocasionará a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a servir como meio indireto de cobrança e efetiva ciência do débito pelo requerido. Esse fato pode permitir a solução da lide pela via extrajudicial. Os julgados apresentados pelo autor, embora indicativos de entendimentos em sentido contrário ao deste Juízo, não possuem efeito vinculante. Ademais, o tema não é pacífico no âmbito deste e. TJDFT. Por todos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A constituição em mora da Ré deverá ser comprovada por "carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69), ou, em sua falta, pelo protesto do título, cujo edital deverá ser afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local em jornal de circulação diária, onde houver, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.492/97. 2 - Devolvida a notificação em razão de o Réu haver se mudado do endereço declinado no instrumento contratual, bem assim não demonstrada a observância do previsto no §1o do art. 15 da Lei no 9.492/97, tem-se por não comprovada a constituição em mora, o que redunda no atendimento insatisfatório da emenda determinada, revelando-se acertada a extinção do processo, sem resolução de mérito. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1149608, 07143539620188070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Assim, indefiro o peticionado às fls. 44/49, ID 69174044. Emende-se a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos da fundamentação desta decisão. Na oportunidade, deverá indicar endereço para cumprimento da liminar. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a mora do Agravado foi devidamente constituída por meio de notificação enviada para o endereço constante do contrato; ii) com o protesto foi dado conhecimento ao público, inclusive à inventariante, referente à mora contratual; iii) a decisão de deixar para analisar o pedido liminar apenas após a citação do Agravado viola o Decreto-Lei 911/69. Declinou os seguintes pedidos: DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fl. dos autos, que indeferiu o pedido de liminar, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação. Preparo recolhido (ID 18825124). O Agravante expõe nas razões de seu recurso, de forma desconexa com o conteúdo da decisão da agravada, que o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar por reputar necessária a prévia citação do Agravado. Afirma, ainda, que um protesto realizado teria dado conhecimento ao público acerca da mora, mas, na verdade, a decisão agravada determina ao Agravante que comprove a mora mediante protesto. Ao final da decisão agravada, o Juízo a quo menciona ainda que, após a devida constituição do Réu em mora, o credor deverá indicar o endereço para cumprimento da liminar. Desse modo, não verifico nos autos de origem nenhum comprovante de protesto cuja realização foi alegada pelo Agravante, o qual também mencionou uma “inventariante”. Instado a comprovar a mora do Réu, o Autor juntou apenas comprovante de envio de notificação, da qual consta a observação “mudou-se”, mas não colacionou nenhum comprovante de protesto mencionado no bojo do recurso. Não houve recebimento da notificação nem pelo Réu nem por terceiros. Desse modo, INTIME-SE o Agravante para explicitar o cabimento do presente recurso, porquanto, além de seus fundamentos estarem dissonantes da decisão agravada, não houve indeferimento de pedido liminar, tampouco menção à prévia necessidade de citação do Réu. O Juízo a quo apenas determinou a comprovação da mora por meio de protesto e, após o cumprimento de tal diligência, determinou que o Autor indique o endereço para efetivação da liminar. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 13:44:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador